Tribunal: TJSP
Processo: 2280275-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas Corpus" – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Revogação da Liberdade Provisória anteriormente concedida – Mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, e descumprimento das medidas impostas – Decisão judicial fundamentada no caso concreto – Liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares alternativas que se mostrou insuficiente no presente caso – Eventuais

Ementa:
Habeas Corpus" – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Revogação da Liberdade Provisória anteriormente concedida – Mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, e descumprimento das medidas impostas – Decisão judicial fundamentada no caso concreto – Liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares alternativas que se mostrou insuficiente no presente caso – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Necessidade da prisão não apenas para garantir a ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – Inexistência da violação de domicílio – Delito permanente – Elementos a justificarem o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente de mandado judicial – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280275-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que são impetrantes
ANDERSON MATHEUS MENDES SANTOS e MATEUS PONTIN GASTALDI e
Paciente CAIO MATOS DEFENDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280275-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16659
2
Voto no 16659
Habeas Corpus no 2280275-20.2020.8.26.0000
Comarca de Hortolândia
Impetrantes: Anderson Matheus Mendes Santos e Mateus Pontin Gastaldi
Paciente: Caio Matos Defendi
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de
Hortolândia
Ementa
“Habeas Corpus” Posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito Revogação da Liberdade Provisória anteriormente
concedida Mudança de endereço sem comunicação ao
Juízo, e descumprimento das medidas impostas Decisão
judicial fundamentada no caso concreto
Liberdade
provisória, com a aplicação de medidas cautelares
alternativas que se mostrou insuficiente no presente caso
Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente,
não afastam a necessidade da custódia cautelar

Necessidade da prisão não apenas para garantir a ordem
pública, mas também por conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal

Inexistência da violação de domicílio Delito permanente
Elementos a justificarem o ingresso dos policiais no
imóvel, independentemente de mandado judicial Presentes
os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor Inexistência de constrangimento
ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Anderson Matheus Mendes Santos e
Mateus Pontin Gastaldi, em favor de Caio Matos Defendi, que responde a
processo pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Judicial da Comarca de Hortolândia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280275-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16659
3
Alegam, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante em 09 de abril de 2020 e que quando da análise do auto de prisão em
flagrante o MM. Juiz houve por bem em conceder-lhe a liberdade provisória,
com a fixação de medidas cautelares.
Argumentam com a invasão de domicílio do
paciente durante a incursão policial, sem que houvesse fundada suspeita a
respeito da prática de crimes no interior da residência, o que tornaria ilícitas as
provas carreadas aos autos.
Aduzem que já no curso da ação penal o paciente
não foi citado, porque não encontrado no endereço informado nos autos,
acarretando a sua prisão preventiva em 11 de novembro de 2020, contudo, ele
tentou por diversas vezes comparecer ao Fórum da Comarca de Hortolândia
para informar sobre a mudança de domicílio para o Município de Birigui, mas
o prédio público encontrava-se fechado até 14 de setembro de 2020 por conta
da pandemia de “Covid-19”.
Fazem considerações a respeito da primariedade e
das favoráveis condições pessoais do paciente, sobretudo ao fato de possuir
ocupação lícita como marceneiro, bem como acreditam que, caso condenado,
ele faria jus à fixação de regime diverso do fechado, assim como preencheria
os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, sob o argumento de que o crime teria sido praticado sem
violência ou grave ameaça à pessoa.
Pretendem, portanto, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva do paciente, postulando liminarmente a
expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280275-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16659
4
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida por este Relator, em 27 de novembro de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi
preso em flagrante e posteriormente foi denunciado pela suposta prática do
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, porque no dia 09 de abril
de 2020, durante a pandemia de Covid-19, guardava em sua residência um
revólver calibre 32, da marca Rossi, com numeração suprimida, e municiado
com três cartuchos íntegros e um deflagrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280275-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16659
5
No dia seguinte, o MM. Juiz do Plantão Judiciário
da Comarca de Hortolândia entendeu não existirem fundamentos para a
manutenção da prisão e concedeu ao paciente a liberdade provisória mediante
o cumprimento das medidas cautelares de comparecimento bimestral em juízo
para informar e justificar suas atividades, proibição de ausentar-se da comarca
em que residia por mais de sete dias sem prévia autorização do Juízo,
proibição de alterar o seu endereço e mudar de residência sem a autorização do
Juízo, além da fixação do compromisso de comparecer a todos os atos de
eventual processo.
Entretanto, no curso do benefício sobreveio a
informação de que o paciente não foi localizado para citação, por quatro vezes,
no endereço constante dos autos.
Não fosse o bastante, foi certificado nos autos que
o paciente não estava cumprindo com as medidas cautelares de proibição de
alterar o endereço sem a autorização do Juízo e comparecimento a todos os
atos processuais, além de não ter sido encontrado para intimação em outro
processo a que responde pelos crimes de receptação e direção perigosa.
Diante disso, o representante do Ministério Público
requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pelo
MM Juiz, que então revogou a liberdade provisória e decretou a prisão
preventiva em 11 de novembro de 2020.
A meu ver, portanto, inexiste constrangimento
ilegal.
De acordo com a Constituição Federal, o princípio
da inviolabilidade do domicílio sofre relativização em caso de flagrante delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280275-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16659
6
e não se pode olvidar que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
caracteriza delito de caráter permanente, e por isso, havendo elementos
indicativos de tal conduta, exteriorizado pela afirmação do próprio paciente de
que possuía uma arma de fogo no interior de sua residência, é lícito o acesso
de policiais ao domicílio do autor da infração penal, até mesmo prescindindo a
tanto de mandado judicial.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE.
DROGA EM DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) - Não há falar em nulidade e ilegalidade na apreensão
da droga, porquanto, sendo o tráfico de drogas - na
modalidade "ter em depósito" - crime de natureza
permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, é
prescindível o mandado de busca e apreensão para que os
policiais adentrem ao domicílio do acusado, com o intuito
de reprimir e fazer cessar a prática delituosa. (...) Habeas
Corpus não conhecido. (STJ, HC 348.095/SC, Rel. Ministro
Ericson Maranho, 6a Turma, DJe 31.03.2016).
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART.33 E 34 DA
LEI N. 11.343/2006, 14 E 16 DA LEI N. 10.826/2003,
CONCURSO MATERIAL. DELITOS DE NATUREZA
PERMANENTE. ESTADO DEFLAGRÂNCIA. NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO.
CONSUNÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO.
APELO
DEFENSIVO
PROVIDO.

NOVOS
FUNDAMENTOS. PREJUDICIALIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. [...] 2. O art. 5o, XI, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280275-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16659
7
Federal prevê como uma das garantias individuais,
conquista
da
modernidade
em
contraposição
ao
absolutismo do Estado, a inviolabilidade do domicílio: "XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3.
"O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no
interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp 1.558.004/RS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, DJe 31/8/2017). 4. A inviolabilidade do domicílio
(art. 5o, XI, da CF) não é garantia absoluta nas hipóteses de
flagrância de delito de natureza permanente, como no caso
dos autos, em que o paciente foi flagrado na posse de armas
de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes,
crimes de natureza permanente, elementos que legitimam o
acesso, sem mandato judicial, ao domicílio do agente
infrator. [...] 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC
428504/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe 26/02/2019).
Superada tal questão, a manutenção da prisão
preventiva do paciente é de rigor, eis que os pressupostos que a justificaram
ainda estão presentes.
A análise perfunctória da decisão que decretou a
prisão preventiva não revela qualquer irregularidade formal, tendo sido
apresentadas as justificativas para a revogação da liberdade provisória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280275-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16659
8
determinação de segregação cautelar, eis que o paciente alterou seu endereço
sem comunicar ao Juízo, o que impossibilitou sua citação, além de estar
descumprindo as condições impostas pelo Juízo, colocando em risco a
persecução penal.
A despeito da alegação dos impetrantes de que os
trabalhos presenciais somente foram retomados a partir de 10 de setembro de
2020, viabilizando somente então a comunicação por parte do paciente a
respeito da modificação do seu endereço de residência junto ao cartório de
primeira instância, observo que a decretação da prisão preventiva ocorreu
apenas em 11 de novembro de 2020.
Vale dizer, o paciente contou, em tese, com
aproximadamente dois meses para regularizar a sua situação junto ao juízo e
para cumprir a medida cautelar de manter atualizado o seu endereço de
residência, mas ao que parece optou voluntariamente por deixar de fazê-lo.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível
com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
De
outra
parte,
preservado
o
princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves,
eis que teria sido surpreendido por policiais militares em poder de uma arma
de fogo com numeração suprimida, além de três cartuchos íntegros.

A decisão que decretou a prisão preventiva não se
baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso
concreto, que demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da
prisão e impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280275-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16659
9
aplicação da lei penal.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis,
como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação
lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise,
não da condição pretérita do agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por
tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM PÚBLICA.
PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A SER
APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o
decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, notadamente se
considerada a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos (25 g de maconha e 39,5 g de cocaína), o que
demonstra a necessidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública (precedentes). III - Inviável
considerar, nesse momento, que a prisão cautelar seria
extremamente gravosa se comparada a regime prisional a ser
definido no julgamento da ação penal, por tratar-se de mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280275-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16659
10
presunção em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
Portanto, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a
substituição da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não
existindo qualquer ilegalidade na decisão que considera tais providências
insuficientes à manutenção da ordem pública.
Ademais, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo do regime prisional
supostamente aplicável, com a suposta demonstração da desproporcionalidade
de sua custódia cautelar. A concessão da ordem com supedâneo neste
fundamento representaria antecipação do julgamento da causa e, por
consequência, supressão de instância.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM.
Andrade de Castro
Relator